Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709672-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: MARCOS VINICIUS CIRQUEIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Plantonista que, nos autos da Ação n° 0702276-73.2023.8.07.0005, proposta contra Marcos Vinicius Cirqueira da Silva, determinou a expedição de ofício à OAB/SP para apurar a conduta do advogado subscritor da petição inicial e aplicou multa por litigância de má-fé à Autora em razão do ajuizamento da ação de busca e apreensão no plantão judiciário, in verbis: “Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada e protocolada às 08h41, por meio do PJe, em sede, portanto, de plantão judicial, requerendo a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Por certo a inovação decorrente do processo eletrônico busca, ainda mais, a celeridade processual, bem assim o pleno acesso à Justiça. Todavia, tal instrumento eletrônico não deixa de se subsumir às normas regimentais e processuais, de forma que não pode ser utilizado para a prática de atos ilegais ou veados pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, dispõe o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT que: “Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.” Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o Feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Se aqui está sendo analisado, é porque houve a afirmativa cabal e peremptória por parte do(a) causídico(a) peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgentíssima. Todavia, por óbvio e sob a análise de qualquer operador do Direito, a mera busca e apreensão de bem, cuja dívida encontra-se vencida desde setembro do ano passado, não pode ser interpretada como medida urgente a reclamar pronta intervenção do Poder Judiciário. Logo, faltou o(a) patrono(a) com a verdade, violando, aparentemente, seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: “Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares." O referido Código de Ética dispõe que: “Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado: (...) II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; (...) IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; Ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe. Da mesma maneira, há aparência do cometimento de infração disciplinar ao advogar em face da literalidade da norma, observe-se: “Art. 34. Constitui infração disciplinar: VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;” Não há se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois, este implementado há mais de 3 anos no e. TJDFT, logo, tempo mais que suficiente para o aprendizado de seu manuseio e, outrossim, tal qual qualquer outro operador do Direito, inexcusável o dever do Advogado de manter-se atualizado e aprimorado profissionalmente. Demandas desta natureza e em sede de plantão de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação em face do Estado para a internação em UTI, em face de planos de saúdes para procedimento de emergência e urgência, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados. Mobiliza o mau profissional o Cartório Judicial do Plantão, a rede informática, este(a) Magistrado(a), enchendo a caixa de conclusão de pedidos descabidos, bem assim, eventualmente, ocupa até mesmo os oficiais de justiças destinados ao cumprimento de medidas de máxima gravidade. Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB/DF, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; E continua a mesma norma instrumental: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Impõe, ao final, o art. 81 da codificação processual: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” Em razão de todo o exposto, determino a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/SP a fim de que a apure a conduta ora narrada praticada pelo advogado subscritor da peça de ingresso, Dr. Pedro Roberto Romão. Aplico, ainda, à parte autora, multa por litigância de má-fé correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa. Deixo de fixar, por ora indenização, por não poder mensurar materialmente os danos da conduta perpetrada, que atinge a coletividade dos jurisdicionados. Determino, por fim, a remessa dos autos ao Juízo natural, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2023 10:34:34.” Sustenta a Agravante que o pedido liminar na ação de busca e apreensão é consequência da distribuição da ação, como previsto no Decreto-Lei n. 911/69. Assevera que a Agravante, após o contato extrajudicial com a parte devedora, realiza diligência para a localização do bem móvel antes de distribuir a ação, a fim de evitar a ocultação do bem, razão de ter sido distribuída no dia 24.2.2023, às 8h40. Defende que não é necessário comprovar os requisitos da tutela de urgência, pois advém da própria legislação especial. Aduz que não há impedimento à distribuição da ação de busca e apreensão em plantão judiciário, pois há previsão no próprio Decreto-Lei n. 911/69. Informa que o Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT não proíbe o protocolo de ações no período da manhã, além de que, caso o magistrado plantonista entenda que não é caso de medida urgente, deve determinar o encaminhamento dos autos para o juiz natural da causa. Justifica que é descabida a aplicação de multa de litigância de má-fé somente pelo ajuizamento da ação em regime de plantão judiciário, pois não agiu com deslealdade processual. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que a ação possa prosseguir, independentemente do pagamento da multa imposta. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. decisão e afastar a atribuição de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, vislumbro verossimilhança nas alegações do Agravante e probabilidade do direito invocado nas razões recursais. Na espécie, o Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/69, protocolada no dia 24.2.2023, às 8h40, durante o plantão judiciário. A MM. Juíza plantonista decidiu que não era matéria da competência do plantão judicial e aplicou multa por litigância de má-fé à parte autora. Em juízo provisório, considero que a r. decisão está em desconformidade com a legislação especial, pois o art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69 permite a apreciação da medida liminar em plantão judiciário, confira-se: “Art. 3oO proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2odo art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Além disso, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, litigante de má-fé é aquele que deduz pretensão contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, que opõe resistência injustificada ao andamento do processo, provoca incidente manifestamente infundado ou interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. No caso em apreço, não detecto motivo para impor multa por litigância de má-fé, pois não está caracterizado dolo de dano processual. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora